Tribunal: STF
Processo: RE 276541
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
- Não tem razão a embargante, porquanto o acórdão
embargado, em sua parte final, determinou ao Tribunal "a quo" que,
afastada a inconstitucionalidade da Lei nº 7.700/88, prossiga no
julgamento da apelação - e, portanto, examine as demais questões
nela invocadas -, como entender de direito.
Embargos rejeitados.